Tribunal: TJES
Processo: 5000618-49.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-49.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MYRNA BALDOTTO MOULIN e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, reformando parte da sentença, com alegação de omissão por limitar os juros com base na comparação com a taxa média de mercado, desconsiderando a modalidade da operação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e requerendo o sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao regime de Recursos Repetitivos (Tema 1378).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por limitar os juros remuneratórios com base na mera comparação com a taxa média de mercado e por não manifestar-se sobre a legalidade de juros superiores a 12% ao ano, Súmula Vinculante n.º 7 e Tema 929/STJ; (ii) determinar se o afetamento do Tema 1378/STJ impõe o sobrestamento do processo; (iii) estabelecer se os pontos suscitados pela parte embargante são considerados prequestionados, mesmo com a rejeição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o não acolhimento de seus argumentos, segundo a lição do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 986.173/SC).

O acórdão embargado não padece do vício de omissão. O voto condutor apontou de forma cristalina o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal e do Colendo STJ acerca da estipulação de juros superiores a 12% ao ano.

O acórdão verificou que a mera extrapolação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não demonstra, por si só, abusividade, mas demonstrou que, no caso em apreço, a taxa de juros remuneratórios pactuada supera em muito a média de mercado, tornando-a abusiva.

Não há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

Não é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1378 do STJ, pois a determinação da Segunda Seção do Colendo STJ foi para a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, o que não abarca a hipótese desta demanda.

Resta claro que as razões manejadas são relativas à inconformismo com o acórdão proferido, buscando-se rediscutir o mérito recursal, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

De acordo com o art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo com a rejeição dos Embargos de Declaração opostos nesta instância estadual, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial (art. 1.022 do CPC).

A omissão do julgado ocorre sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

O mero inconformismo da parte e a intenção de rediscutir o mérito recursal são pretensões incabíveis na via dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 313, 314 e 421. Código de Processo Civil, arts. 926, 927, 1.022 e 1.025. Súmula Vinculante n.º 7.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp 986.173/SC, Tema 929/STJ, Tema 1378/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000618-49.2023.8.08.0002

EMBARGANTE:
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
MYRNA BALDOTTO MOULIN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16685798) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em face de
MYRNA BALDOTTO MOULIN
, reformando parte da sentença.

Em suas razões, o recorrente alega omissão no acórdão ao limitar os juros com base na mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O embargante defende que o decisum desconsiderou a modalidade da operação de crédito e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), violando os artigos 313, 314 e 421 do Código Civil, e os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Defende a legalidade da cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, conforme a Súmula Vinculante n.º e a necessidade de manifestação sobre o Tema 929 do STJ, que trata da repetição em dobro. Por fim, requer o imediato sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao regime de Recursos Repetitivos (Tema 1378) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício apontado.

O voto condutor foi cristalino ao apontar o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da estipulação de juros superiores ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

Restou verificado, ainda, que a mera extrapolação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não demonstra, por si só, abusividade que permita a revisão do contrato.

Contudo, demonstrou-se que, no caso em apreço, a taxa de juros remuneratórios pactuada supera, em muito, a média de mercado, o que a torna abusiva.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Por fim, quanto afetamento do Tema 1378, entendo que não é o caso de supensão do feito, posto que a determinação da Segunda Seção do Col. STJ foi para
suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial
em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, o que não abarca a hipótese da demanda.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão ou contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.